Tribunal: TJBA
Processo: 8020302-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020302-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA PEDREIRA LEAL e outros

Advogado(s)
:
MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO

AGRAVADO: MARILENE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO ROCHA SANTOS, ROSEMARY CARVALHO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão de posse movida pela agravada, concedeu tutela provisória de urgência para determinar a imissão da agravada na posse do apartamento nº 901 do Edifício Crescenciano dos Santos, matriculado sob nº 19.488 no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a decisão que concedeu a imissão provisória na posse poderia subsistir diante da pendência de ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação de usucapião anterior envolvendo o mesmo bem configura relação de prejudicialidade externa, pois a decisão a ser proferida pode afastar o próprio direito de propriedade alegado na ação de imissão de posse.

4. Logo, deve ser reformada a decisão de primeiro grau que concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da agravada, determinando a imissão na posse do imóvel, sem observar a existência anterior de ação de usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de imissão de posse deve ser revogada diante da existência de ação de usucapião anterior sobre o mesmo bem.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8020302-25.2025.8.05.0000
em que é agravante
PATRICIA PEDREIRA LEAL e JOSE ROBSON PEDREIRA LEAL
e agravada
MARILENE ALVES DA SILVA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.